Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-97.2000.8.05.0081
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000022-97.2000.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DOMINGOS PEREIRA DE BARROS Advogado(s): MALENA DE SOUZA GOMES, JOAO VITOR ARAUJO COSTA, GUSTAVO DE PAULA BUENO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC. II E IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO) DO CP. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. 2. Volvendo olhares para o caso sub examine, narrou a denúncia que, no dia 6 de fevereiro de 2000, por volta das 4h da madrugada, em via pública, próximo ao Clube Balancê, na comarca de Formosa do Rio Preto, o recorrente desferiu tiros de arma de fogo em OILSON BATISTA DOS SANTOS, matando-o, por motivo fútil e dificultando a defesa da vítima. 3. Segundo a peça acusatória, o recorrente dançou no Clube Balancê com a menor DIORDETINA PEREIRA DA SILVA e, após o término da música, continuou prendendo a adolescente em seus braços, não atendendo, por algum tempo, ao apelo desta para soltá-la. A adolescente contou o ocorrido a seu irmão, ADEMÁRIO PEREIRA DA SILVA, o qual estava em companhia de amigos na festa, entre eles, OILSON BATISTA DOS SANTOS. O irmão da adolescente foi tirar satisfações do recorrente, que nada respondeu, saindo em direção a um bar, situado ao lado do Clube Balancê. 4. Narra ainda a denúncia que, inesperadamente, o recorrente retornou com uma arma de fogo, passando a efetuar vários disparos. Um deles atingiu ADEMÁRIO PEREIRA DA SILVA na perna direita. Outras duas pessoas foram atingidas, identificadas como VANDO e DILERMANDO NUNES DE OLIVEIRA. O recorrente, ainda, bateu nas costas de OILSON BATISTA DOS SANTOS, apontou a arma para a cabeça deste e atirou, a menos de um metro e meio de distância da vítima. A violência do impacto do projetil na cabeça deste fez com que o corpo fosse arremessado a certa distância. Consta, por fim, que a proximidade do tiro, a surpresa do ataque e a posse da arma dificultaram a defesa da vítima fatal, sendo a motivação considerada fútil, dada a desproporção da reação do recorrente. 5. No que concerne os indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, restam evidenciados a partir dos documentos acostados no Inquérito Policial, laudo de exame cadavérico, o qual atesta que a vítima Oilson Batista dos Santos faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico causado por ferimento provocado por projétil de arma de fogo. Quanto à autoria, verifica-se que existem indícios suficientes a apontar para o recorrente como autor dos disparos que causaram a morte da vítima, ressaltando-se, inclusive, que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou ter efetuado os disparos, alegando, todavia, que agiu em legítima defesa. 6. O Recorrente, ainda, admitiu o fato delituoso em seu interrogatório, alegando que o interesse era apenas agir em legítima defesa, mas observe-se que nos depoimentos referidos dá indícios que não houve nenhuma ação da vítima em face do recorrente que dessem respaldos para que fossem deferidos tiros, que terminaram por ceifar sua vida. 7. Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca de hipóteses com capacidade de promover a eliminação da ilicitude do recorrente, não é dado permissão ao juízo a quo, para a absolvição sumária o que configuraria supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso. 8. Nesta linha de intelecção, reflete a pronúncia, por conseguinte, trivial decisão sobre a razoabilidade da acusação, constituindo juízo de dúvida, não o juízo de certeza que se costuma demandar para a condenação. O fato que se extrai dos autos é que não há informações concretas o bastante para fazer a afirmação, sem maiores dificuldades, nesta fase de prelibação, que procedeu o recorrente em legítima defesa. 9. Em relação ao pleito subsidiário de desclassificação do homicídio doloso para o crime de homicídio culposo, sob o fundamento de excesso culposo na legítima defesa, impende ressaltar que tal pretensão encontra-se umbilicalmente vinculada ao reconhecimento da própria legítima defesa, cuja configuração, conforme acima exposto, não se mostra cristalina a ponto de autorizar a absolvição sumária. 10. Ademais, os elementos constantes dos autos, notadamente a dinâmica da ação descrita pelas testemunhas - disparos múltiplos, atingindo diversas pessoas, e um tiro fatal na cabeça da vítima à curta distância - não indicam uma conduta meramente culposa por parte do recorrente, mas, ao contrário, sugerem a presença de dolo na sua atuação. 11. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do Recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de impronúncia/absolvição sumária. 12. No ensejo, sobre a rejeição das qualificadoras, é preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode decotar uma qualificadora sumariamente quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que está invariavelmente dissociada do conjunto probatório dos autos. Assim, se da prova obtida no in folio não emergir a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas, ou seja, persistindo elementos mínimos de sua incidência, restará inviabilizado o seu decote, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão. 13. No caso sub examine, o motivo fútil da conduta criminosa está devidamente alicerçado em elementos concretos nos autos que indicam que o réu, de fato, agiu supostamente por um simples desentendimento ocorrido em um bar, que se exasperou a ponto de ir de encontro à vítima e ceifar sua vida, evadindo-se do local em seguida. Registre-se, que diversas outras pessoas foram feridas na ocasião. 14. Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos depoimentos que indicam que o recorrente teria efetuado um disparo à queima-roupa na cabeça da vítima, em situação na qual esta não teria condições de esboçar qualquer reação defensiva. 15. Nessa toada, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 16. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 17. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000022-97.2000.8.05.0081, em que é recorrente DOMINGOS PEREIRA DE BARROS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça